Tribunal: TJPA
Processo: 0811983-93.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811983-93.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARCELO FERNANDES MATHIAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811983-93.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARCELO FERNANDES MATHIAS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E III, DO CPP. CORREÇÃO DE ERROS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS CRIMINOSOS. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INVIÁVEL. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO UM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811983-93.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARCELO FERNANDES MATHIAS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
MARCELO FERNANDES MATIHIAS
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
nos autos da ação penal de nº 0013397-82.2007.8.14.0401, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 03 (três)

meses de reclusão no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

A sentença condenatória foi mantida nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal.

O requerente apresentou as devidas razões de sua demanda.

Encaminhado o feito ao Órgão Ministerial este opinou pelo não conhecimento da pretensão impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Sustenta o requerente
que a sentença condenatória deve ser reformada, em virtude da não aplicação da atenuante da menoridade penal, eis que o peticionante possuía 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que enseja a necessidade de realizar novo cálculo dosimétrico.

Pois bem.

Por oportuno, saliento que a atenuante da menoridade penal incide quando o agente possui menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme preceitua o artigo 65, inciso I, do Código Penal.

“In casu”, de acordo com o documento pessoal juntado pela Defesa, verifica-se que o recorrente possuía 22 (vinte e dois) anos na data do crime (25/06/2007), logo não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade.

Em verdade, verifico dos autos que o peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referida matéria foi analisada, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões posta nas alegações finais tanto da defesa como da acusação, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapola o previsto no tipo penal de roubo majorado, não havendo assim quaisquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso das hipóteses apontadas pelo autor na inicial, quais sejam, a dos incisos I e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 09/01/2024